Tribunal: TJES
Processo: 0000396-03.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000396-03.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALLAF CANDIDO PACHECO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000396-03.2020.8.08.0058 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALLAF CANDIDO PACHECO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO GENÉRICA DE BENS. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
AFASTADA. MANTIDA A INEPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO À DESCRIÇÃO DEFICIENTE DE PARTE DA RES FURTIVA. 2. FURTO QUALIFICADO DE TALÃO DE CHEQUES E ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. 3. CONFIGURAÇÃO DO ESTELIONATO PELO PREJUÍZO DE TERCEIRO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 4. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, CP) de um talão de cheques e outros pertences, e de estelionato (art. 171, CP), por ter utilizado uma das folhas de cheque para realizar pagamento no comércio. A absolvição fundamentou-se no reconhecimento da inépcia parcial da denúncia quanto ao furto e na ausência de prejuízo à vítima no estelionato. O recurso ministerial busca a reforma integral da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o recebimento da denúncia impede a posterior análise de sua inépcia (preclusão
pro judicato
);
(II)
estabelecer se a denúncia que descreve parte dos bens subtraídos com expressões genéricas ("outros pertences") é parcialmente inepta;
(III)
verificar se o crime de furto de talão de cheques é absorvido pelo posterior crime de estelionato (princípio da consunção);
(IV)
determinar se o crime de estelionato se configura quando o prejuízo é suportado por terceiro de boa-fé, e não pelo titular da conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento da denúncia, proferido em juízo de admissibilidade inicial, não gera preclusão e não impede que o magistrado reavalie a aptidão da peça acusatória após a apresentação da resposta à acusação.

A denúncia que utiliza expressões genéricas e vagas, como "outros pertences", sem individualizar os bens subtraídos, viola o art. 41 do Código de Processo Penal e cerceia o exercício da ampla defesa, sendo corretamente declarada inepta quanto a essa parte da imputação. A inépcia, contudo, é parcial, subsistindo a acusação em relação ao bem devidamente especificado na denúncia – o talão de cheques.

Não se aplica o princípio da consunção quando o furto do talão de cheques e o posterior estelionato constituem crimes autônomos, praticados com desígnios distintos e que atingem vítimas diversas.

O furto se consuma no momento da subtração do talonário, violando o patrimônio do titular da conta. O uso posterior de uma das folhas para enganar um comerciante configura novo crime, de estelionato, contra o patrimônio deste último.

O crime de estelionato (art. 171 do CP) se consuma com a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, sendo irrelevante que a vítima do prejuízo patrimonial não seja a mesma pessoa titular do meio fraudulento empregado.

Configura-se o estelionato quando o agente utiliza cheque de terceiro para induzir um comerciante a erro, obtendo vantagem ilícita e causando-lhe prejuízo financeiro, ainda que o correntista do cheque furtado não tenha sofrido o débito em sua conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O recebimento da denúncia não obsta a posterior declaração de sua inépcia, total ou parcial, após a análise da resposta à acusação.

O furto de talão de cheques não é absorvido pelo estelionato subsequente quando os crimes são praticados com desígnios autônomos e atingem vítimas distintas, configurando-se o concurso de crimes.

O crime de estelionato resta configurado com a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de terceiro de boa-fé, ainda que o titular do meio fraudulento (cheque furtado) não sofra prejuízo financeiro direto.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940): art. 33, §2º, 'c'; art. 44; art. 59; art. 69; art. 155, § 4º, I; art. 171,
caput
.

Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941): art. 41; art. 386, VII; art. 396; art. 397.

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 85, §§ 2º e 8º.

Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 309.939/SP, 5ª Turma, rel. Min. Newton Trisotto (Convocado TJSC), DJe de 19/5/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000396-03.2020.8.08.0058 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALLAF CANDIDO PACHECO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença (Id. 37177758), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que absolveu o réu WALLAF CANDIDO PACHECO das imputações da prática dos crimes previstos no art
igo
155, § 4º,
inciso
I, e no art
igo
171, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material). A absolvição se deu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, após o reconhecimento da inépcia parcial da denúncia quanto ao furto e da ausência de prejuízo à vítima no tocante ao estelionato.

Narra a denúncia que, no dia 2 de agosto de 2020, na localidade de Santa Marta, em Ibitirama/ES, o apelado, mediante arrombamento, subtraiu da residência da vítima Sebastião Nilo da Silva um talão de cheques e outros pertences. Em seguida, com o intuito de obter vantagem ilícita, falsificou a assinatura do correntista e utilizou as folhas de cheque como meio de pagamento no comércio local.

Ao fim da instrução criminal, o réu foi absolvido na forma especificada anteriormente.

Inconformado, o Ministério Público recorre (Id. 15334923), pugnando pela reforma integral da sentença para condenar o apelado pela prática de ambos os delitos. Sustenta, em síntese, a inocorrência de inépcia da denúncia, a existência de preclusão
pro judicato
quanto a essa matéria, e a comprovação da materialidade e autoria de ambos os crimes, inclusive do prejuízo no estelionato.

Em contrarrazões (Id. 15335085), a defesa do apelado requer o desprovimento do recurso ministerial, a manutenção da sentença absolutória por seus próprios fundamentos e a fixação de honorários ao defensor dativo.

Em seu parecer (Id. 15360984), a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opina pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, a fim de afastar a inépcia da denúncia e condenar o réu nos termos da exordial acusatória.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

1. Da Inépcia Parcial da Denúncia

O Juízo sentenciante reconheceu a inépcia da denúncia no que tange ao crime de furto, por entender que as expressões genéricas "outros pertences" e "vários pertences" macularam a peça acusatória, violando o contraditório e a ampla defesa. O Ministério Público, por sua vez, alega a ocorrência de preclusão
pro judicato
, argumentando que a denúncia já havia sido recebida.

Embora o recebimento da denúncia constitua um juízo de admissibilidade inicial (art. 396 do CPP), a apresentação da resposta à acusação inaugura uma fase de análise mais aprofundada, na qual o magistrado pode, inclusive, absolver sumariamente o réu (art. 397 do CPP).

Nesse contexto, nada obstava a apreciação da alegação de inépcia, devidamente arguida pela defesa em sua resposta à acusação (fls. 73/77). Aliás, a análise daquela linha argumentativa mostrava-se impositiva, dado que a sistemática jurídica brasileira veda o “
non liquet
”.

A decisão inicial de recebimento, proferida
in limine litis
, sem a manifestação defensiva, propicia a reanálise da inicial acusatória, agora sob o filtro das matérias suscitadas em resposta à acusação, em prestígio ao contraditório e a ampla defesa. Assim, não há que se falar em preclusão.

No mérito da alegação, a decisão de primeiro grau foi acertada. A exigência de que a denúncia descreva o fato criminoso com todas as suas circunstâncias (art. 41 do CPP) é uma garantia fundamental do acusado. A utilização de termos vagos e imprecisos, sem a mínima individualização dos bens supostamente subtraídos e do seu valor de mercado impede que a defesa possa se contrapor de maneira eficaz à acusação, elaborando teses específicas sobre a posse, a propriedade ou sobre a repercussão do fato sobre a esfera de disponibilidade da vítima.

Contudo, a inépcia reconhecida é parcial, somente recaindo sobre os bens não especificados.

Por outro lado, a denúncia individualizou, de forma clara e precisa, um dos objetos da subtração: “um talão de cheques do banco BANESTES”. Quanto a este item, a acusação é perfeitamente válida e apta a inaugurar a persecução penal, não havendo qualquer prejuízo à defesa.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da inépcia da denúncia apenas no que se refere às expressões genéricas “outros pertences” e “vários pertences”, remanescendo a imputação do crime de furto qualificado do talão de cheques.

2. Mérito Recursal

2.1. Do Crime de Furto do Talão de Cheques e do Afastamento da Consunção

Remanescendo a acusação pelo furto do talonário, passo à análise do fato.

A materialidade e a autoria não são contestadas pela defesa, estando alicerçadas na confissão do réu e no depoimento da vítima.

Na verdade, o ponto central da controvérsia, adotado pelo juízo de piso para fundamentar a absolvição, foi a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o furto do talão foi mero ato preparatório para o estelionato.

O princípio da consunção pressupõe que o delito menos grave (crime-meio) seja uma etapa necessária ou fase normal de preparação ou execução do crime mais grave (crime-fim), exaurindo nele seu potencial lesivo.

Como parece claro, o furto, consumado no exato momento em que o apelado, mediante arrombamento, subtraiu o talão de cheques com ânimo de assenhoramento definitivo, não constitui uma fase normal ou necessária do crime de estelionato. Naquele instante, o patrimônio da vítima Sebastião Nilo da Silva foi violado.

O uso posterior de uma das folhas para a prática de estelionato contra terceira pessoa (a vítima Alquimedes Dutra de Oliveira) representa um desdobramento criminoso autônomo, com desígnio distinto e nova vítima.

O furto do talonário não se exauriu no estelionato. Pelo contrário, representou uma ofensa patrimonial independente e já consumada. A subtração do talonário, por si só, é conduta punível e não pode ser considerada um mero antefato impunível.

Nessa linha, cito compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, como regra, “o estelionato constitui crime com desígnios autônomos em face de vítima diversa e não post factum impunível, não ficando, assim, absorvido pelo furto” (STJ, HC n. 309.939/SP, 5ª Turma, rel. Min. Newton Trisotto - Convocado TJSC, DJe de 19/5/2015).

Desta forma, afasto a consunção aplicada na sentença.

2.2. Da Configuração do Crime de Estelionato

A sentença absolutória quanto ao estelionato baseou-se na declaração da vítima Sebastião de que não sofreu prejuízo financeiro.

Ocorre, contudo, que o tipo penal do estelionato exige a obtenção de “vantagem ilícita, em prejuízo alheio”, razão pela qual, o sujeito passivo do prejuízo não precisa ser, necessariamente, o titular do meio fraudulento utilizado.

No caso concreto, o apelado, mediante ardil (apresentando cheque de terceiro como se fosse seu e legítimo), induziu a vítima Alquimedes Dutra de Oliveira em erro e obteve vantagem ilícita, causando-lhe um prejuízo patrimonial direto, conforme seu depoimento em juízo de que “não conseguiu recuperar o dinheiro, ficando no prejuízo”.

O crime de estelionato, portanto, consumou-se plenamente no momento em que a vantagem foi obtida em detrimento do patrimônio de Alquimedes. A ausência de débito na conta bancária de Sebastião é irrelevante para a configuração do tipo penal, que já havia se perfectibilizado com a lesão ao patrimônio de terceiro de boa-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença absolutória e:

a) Manter o reconhecimento da inépcia parcial da denúncia, apenas no que tange à imputação de furto dos bens descritos genericamente como "outros pertences" e "vários pertences";

b) Condenar o réu
WALLAF CANDIDO PACHECO
como incurso nas penas do
artigo 155, § 4º, inciso I
(furto qualificado do talão de cheques), e do
artigo 171,
caput
(estelionato), na forma do
artigo 69
, todos do Código Penal.

Passo à dosagem das penas impostas:

1. Crime de Furto Qualificado (Art. 155, § 4º, I, do CP)

Primeira Fase:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do agente é normal à espécie. Não há registros de condenações transitadas em julgado por fato anterior, razão pela qual, os
antecedentes
não podem ser reputadas em seu desfavor. Não há elementos para aferir a
personalidade
do agente e sua
conduta social
. Os
motivos
são próprios do delito. As
circunstâncias

do crime, embora gravosas, devem ser consideradas unicamente para a configuração da forma qualificada do delito. As
consequências
foram minimizadas pela recuperação do bem. O
comportamento da vítima
em nada influenciou na dinâmica criminosa.

Assim, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa
.

Segunda Fase:
Embora presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la, ante a vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Terceira Fase:
Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, tornando definitiva a pena de
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E
10
(
DEZ
) DIAS-MULTA
.

2. Crime de Estelionato (Art. 171,
caput
, do CP)

Primeira Fase:
Na análise das circunstâncias judiciais, observo que a
culpabilidade
é inerente ao tipo. Não há registros de condenações transitadas em julgado por fato anterior, razão pela qual, os
antecedentes
não podem ser reputadas em seu desfavor. Não há elementos para aferir a
personalidade
do agente e sua
conduta social
. Os
motivos
são próprios do delito. As
circunstâncias

do crime não inspiram a necessidade de um apenamento mais rigoroso. As
consequências
, embora danosas à vítima, que não reouve o dinheiro perdido, são inerentes ao delito contra o patrimônio. O
comportamento da vítima
não pode ser aferido em desfavor do apelado.

Desse modo, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa
.

Segunda Fase:
Embora presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la, ante a vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Terceira Fase:
À míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA

3. Do Concurso de Crimes e do Regime de Pena

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas aplicadas, totalizando
3
(
três
) anos de reclusão e
2
0 (
vinte
) dias-multa
,
esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal
, devidamente corrigido.

Estabeleço o
regime
aberto
para o início cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo juízo de origem

4. Dos Honorários Advocatícios Dativos

Acolho o pedido da defesa para fixar honorários ao advogado dativo pela atuação em segundo grau de jurisdição.
A
tento aos critérios dispostos nos §§2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais), em favor d
o
Dr.
Valmir de Matos Justo –
OAB/ES
261-B
, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido.